Tribunal: TJDFT
Processo: 0700667-21.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO REDIBITÓRIO. BEM MÓVEL. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. TERMO AD QUEM. RECESSO JUDICIÁRIO. PRORROGAÇÃO. SUSPENSÃO DO ART. 220 DO CPC. INAPLICÁVEL. PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Por ostentar natureza material, o prazo decadencial não se suspende ou interrompe, salvo expressa disposição legal em contrário (art. 207, do CC).
2. Findo o prazo decadencial durante o recesso judiciário ou em dia sem expediente forense, prorroga-se o termo final para o primeiro dia útil subsequente. Precedentes do STJ.
3. O prazo decadencial cujo termo final ocorre durante o recesso judiciário (20 de dezembro a 06 de janeiro – art. 60 da Lei n.o 11.697/2008) não sofre prorrogação para o primeiro dia útil após 20 de janeiro, porquanto se trata de prazo material ao qual não se aplica o disposto no art. 220, do CPC.
4. Recurso do réu conhecido e provido. Apelo do autor prejudicado.